Tribunal: TJMT
Processo: 1009331-94.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009331-94.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANILO BARBOSA TASCA PORTO - CPF: 000.438.291-98 (APELANTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA
.
BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO
.
AL
EGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCO
RRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA
.

REVISÃO CONTRATUAL
.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS
.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO
.
SÚMULA 381
DO
STJ
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Danilo Barbosa Tasca Porto contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e, por consequência, julgou procedente a ação monitória ajuizada por Banco Santander (Brasil) S/A, condenando o réu ao pagamento de R$ 128.752,07, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a distribuição, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. O apelante alegou omissão na análise do pedido de justiça
gratuita, cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, além de cláusulas contratuais abusivas e necessidade de revisão do contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

E
xaminar se houve cerceamento de defesa e se estão presentes fundamentos para a revisão contratual com exclusão de encargos abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de nova decisão sobre o pedido de justiça gratuita não configura nulidade, uma vez que o benefício foi expressamente concedido no juízo de origem e seus efeitos se estendem a todas as fases do processo, nos termos da jurisprudência do STJ (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
582.062).

A produção de prova pericial somente se justifica quando os fatos controvertidos não puderem ser dirimidos com os documentos juntados aos autos, o que não ocorreu, sendo suficiente a análise do contrato bancário para a formação do convencimento do juízo.

A revisão judicial de contratos bancários é possível, nos termos do art. 6º, V, do CDC, mas exige a demonstração concreta da abusividade ou da onerosidade excessiva, ônus que incumbia ao apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A simples alegação genérica de abusividade contratual não é suficiente para afastar a presunção de validade do contrato bancário, conforme entendimento consolidado na Súmula 381 do STJ, que impede o reconhecimento de cláusulas abusivas de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A concessão da justiça gratuita no juízo de origem produz efeitos em todas as instâncias, sendo desnecessária nova decisão sobre o tema.

A não realização de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos acostados aos autos são suficientes para a análise da controvérsia.

A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige a indicação específica dos encargos tidos como abusivos, não sendo possível sua apreciação de ofício, conforme a Súmula 381 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, § 3º, e 85, §11; CDC, art. 6º, V; Súmula 381 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
1000481-75.2025.8.11.0037,
Rubens
de
Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Monitória cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
REJEITO
os embargos formulados,
JULGANDO-OS TOTALMENTE IMPROCEDENTES
e, por consequência,
JULGO PROCEDENTE
a ação monitória proposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, em desfavor de
DANILO BARBOSA TASCA PORTO
, com qualificação nos autos, condenando a parte ré ao pagamento da importância de R$ 128.752,07 (cento e vinte e oito mil, setecentos e cinquenta e dois reais, sete centavos), acrescida de juros a taxa de 1% ao mês a partir da citação, correção monetária – INPC - a contar da distribuição da ação.

Condeno-o, também, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil
”
.

O apelante sustenta que
o
juízo de primeiro grau deixou de analisar o pedido de concessão da justiça gratuita, o que configura nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.

Aduz que
h
ouve cerceamento de defesa, uma vez que a lide foi julgada antecipadamente, sem a devida produção de prova pericial contábil necessária para comprovar a abusividade dos encargos contratuais.

Destaca que
o
contrato firmado possui natureza de adesão, sendo regido pelo Código de Defesa do Consumidor, dada a relação de consumo entre as partes.

Alega que
e
xistem cláusulas abusivas no contrato, especialmente a capitalização de juros (anatocismo) e a aplicação de taxas superiores à média de mercado.

Argumenta também que
a
sentença
baseou-se
apenas em prova documental produzida unilateralmente pelo banco, sem possibilitar a devida instrução probatória e análise técnica das cláusulas contratuais.

Diz
que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), e que, sendo o contrato de adesão, deve ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor.

Menciona que a
jurisprudência do STJ ampara a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que imponham onerosidade excessiva e desvantagem exagerada, conforme artigo 51, IV, do CDC.

O apelado apresentou contrarrazões
no Id
322515418, refutando as alegações do apelante e pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça G
ratuita

O benefício da justiça gratuita foi concedido
ao

apelante

no juízo de origem e não foi revogado no curso da lide,

conforme consta na certidão de Id
322765371
,
sendo desnecessário deferi-lo novamente, pois seus efeitos se estendem a todas a
s instâncias e atos processuais

(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
582062
).

Preliminar – Cerceamento de Defesa

O
apelante justifica que pleiteou a realização de perícia para comprovar supostos abusos praticados pelo apelado.

Contudo, a apreciação dos encargos questionados prescinde dessa prova, sendo suficiente a análise do Contrato.

Ademais,
ele
não demonstrou de maneira convincente a essencialidade da perícia nem esclareceu objetivamente quais fatos pretendia elucidar com sua produção. Logo, não houve violação ao seu direito de defesa.

Rejeito a preliminar.

Mérito

O apelante pleiteia
ainda
a redução do valor da dívida, com a exclusão de encargos abusivos, eventual descaracterização da mora, compensação de valores e restituição do indébito.

Inicialmente, cabe destacar que a revisão de cláusulas contratuais, especialmente em contratos bancários, está condicionada à existência de onerosidade excessiva ou abusividade manifesta, nos termos do art
.
6º, inciso V, do
CDC.

A
pesar de possível a revisão judicial de

contrato bancário, cabe à parte indicar os pontos considerados irregulares,

até por força da Súmula 381 do STJ que veda
“
ao

julgador conhecer, de

ofício, da abusividade das cláusulas
”
.

Logo, apesar de o apelante alegar a ocorrência de onerosidade excessiva, cabia a ele pont
uar quais
os encargos incluídos
indevidamente, sem isso, não é
possível obter a revisão pretendida.

Ademais, como bem pontuado na sentença,

“
Assim, no caso dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade que torne inapta a obrigação contraída pelo réu junto à instituição financeira, no contrato de abertura de crédito eis que ausente a demonstração de prática de abusividade na taxa de juros tal como contratada
”

(sem destaque no original)
.

Assim, não havendo comprovação de qualquer ilegalidade ou abusividade nos encargos financeiros cobrados pelo banco apelado, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a ação monitória.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. LIDE INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO DEMONSTRADOS. REVISÃO JUDICIAL DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DESDE QUE A PARTE INDIQUE AS CLÁUSULAS TIDAS COMO ILEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE QUE SEJA REALIZADA DE OFÍCIO. VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 381 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Monitória fundada em contrato de crédito pessoal, no valor de R$30.159,06, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a hipótese de gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC). O apelante sustenta cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, alegando complexidade nos cálculos apresentados e ausência de demonstrativo discriminado da dívida, com suposta cobrança de encargos abusivos e excesso de execução. Requer a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, a anulação para a realização de perícia contábil, além da revisão contratual com compensação ou restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a não realização de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (
ii
) analisar se há fundamento para a revisão contratual por cobrança de encargos abusivos e consequente descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização de prova pericial somente é necessária quando os fatos alegados dependem de conhecimento técnico para sua comprovação, o que não ocorre quando a análise do contrato e da planilha de débito é suficiente à formação do convencimento do juiz.

O apelante não demonstrou a imprescindibilidade da prova técnica nem especificou com objetividade os pontos controversos a serem esclarecidos, não se configurando cerceamento de defesa.

A prova documental apresentada pela parte autora — contrato e planilha de evolução do débito — é idônea para a propositura da ação monitória, conforme o art.
700 do CPC e a jurisprudência do STJ (REsp 1.774.866-SE).

Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia ao réu/apelante o ônus de desconstituir a prova do débito apresentada, o que não ocorreu.

A revisão contratual exige demonstração concreta de abusividade ou onerosidade excessiva (art. 6º, V, do CDC), o que não foi feito, sendo incabível a análise de cláusulas consideradas abusivas de forma genérica, conforme a Súmula 381 do STJ.

A ausência de demonstração objetiva dos encargos tidos como indevidos impede a exclusão de encargos ou a compensação/restituição de valores, bem como a descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A não realização de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a análise do contrato e da planilha de débito é suficiente à instrução da causa.

Para revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários, é indispensável à indicação específica dos encargos tidos como abusivos, nos termos da Súmula 381 do STJ.

A planilha de débito acompanhada de contrato bancário constitui prova escrita hábil para a ação monitória, cabendo ao réu o ônus de desconstituí-la
”.
(N.U 1000481-75.2025.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro a verba honorária para
12
% sobre o valor da
condenação
(art. 85, §11, do CPC), com a res
salva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025